Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720732-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: S. K. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: TAKESHI ONO SOBRINHO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 36643913. Brasília, 23/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista